Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE AUMENTO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou da empreitada criminosa, haja vista haver provas de que o acusado estava nas imediações de sua residência, longe do local dos fatos, no momento do crime de roubo, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolver o apelante quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
4. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de posse de munições de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, indicando com precisão a quantia de munições apreendidas na casa do apelante, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação pela prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003.
5. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
6. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
7. Se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social, diante da maior reprovabilidade da conduta.
8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
9. O quantum de aumento pela agravante das relações domésticas, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
10. O regime inicial de cumprimento da pena, quando a condenação diz respeito a crime punido com detenção, será o aberto ou o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, do Código Penal, admitindo-se o cumprimento no regime fechado apenas em caso de regressão de regime.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 11.343/2006 (posse irregular de munição de uso permitido), absolvê-lo da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reduzindo sua pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano, e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 14 (catorze) dias-multa, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.